Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41658555, o SINDIRETA pleiteou a habilitação dos sucessores processuais de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA, bem ainda o cancelamento do PCT n. 0712730-64.2022.8.07.000 e a expedição de requisições de pequeno valor a cada um dos citados sucessores. O Distrito Federal não se opôs à habilitação dos sucessores de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA (ID: 43104796). Pois bem. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, no tocante à substituição processual de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA constam os seguintes documentos: i) certidão de óbito - ID: 41658555; ii) procuração, certidão de casamento e RG relativo à viúva MARIA DE LOURDES VALENTE SOUZA - fls. 958, 968 e 969/PDF; iii) procuração e CNH de JEFFERSON BRUNO BARBOSA DE SOUZA (filho) - fls. 964 e 976/PDF; iv) procuração e RG de ERIANA RODRIGUES DE SOUZA (filha) - fl. 963 e 975/PDF; v) procuração e CNH de ALLAN LEONARDO BARBOSA DE SOUZA (filho) - fls. 961 e 973/PDF; vi) procuração e CNH de DIEGO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA (filho) - fls. 962 e 974/PDF; vii) procuração e certidão de nascimento de THIERRY FELIPE VALENTE DE SOUZA (filho) - fls. 959 e 970/PDF; viii) procuração e certidão de nascimento de ADÃO VALENTE RODRIGUES DE SOUZA (filho) - fls. 960 e 971/PDF; ix) quotas sucessórias à fl. 957/PDF. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID:43104796), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Defiro o pedido de ID: 41658555 para admitir MARIA DE LOURDES VALENTE SOUZA, JEFFERSON BRUNO BARBOSA DE SOUZA, ERIANA RODRIGUES DE SOUZA, ALLAN LEONARDO BARBOSA DE SOUZA, DIEGO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA, THIERRY FELIPE VALENTE DE SOUZA e ADÃO VALENTE RODRIGUES DE SOUZA à sucessão processual de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA. Antes de determinar o cancelamento do PCT n. 0712730-64.2022.8.07.000, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA, observando-se as respectivas cotas sucessórias. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador